Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROLONGAÇÃO EXCESSIVA DA PRISÃO CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO DA INSTRUMENTALIDADE PARA ANTECIPAÇÃO DE PENA. REVISÃO DE PRISÕES PREVENTIVAS COM MAIS DE 90 DIAS. PANDEMIA DO COVID-19. PACIENTE NO GRUPO DE RISCO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis"(artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2 Presente o fumus comissi delicti se os elementos informativos evidenciam indícios de materialidade e autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, valendo salientar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial relevância, além disso, há um arquivo de mídia contendo mensagens do paciente proferindo graves ameaças contra a vítima e seus familiares, e havia medida protetiva vigente.
3. Os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos, de maneira que o enquadramento do caso na hipótese do inciso III já é suficiente para a decretação da medida, independentemente do tempo de pena privativa de liberdade cominada ao crime (inciso I) ou de reincidência em crime doloso (inciso II).
4. O “periculum libertatis” estava presente ao tempo da decretação da prisão preventiva, sendo extraído, principalmente, do histórico de registro de ocorrências policiais envolvendo o ex-casal, o qual evidenciava que, além das ameaças serem reiteradas, eram, ao tempo da decretação da prisão, recentes.
5. O prolongamento da prisão preventiva, mesmo quando atendidos aos requisitos legais, aproximando do tempo máximo de pena abstratamente prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, fere o princípio da homogeneidade, desvirtuando a medida cautelar de sua finalidade de instrumentalização do processo e convertendo-se em cumprimento antecipado da pena.
6. Reforçando a necessidade de que a prisão preventiva cumpra caráter instrumental, a Lei n. 13.964/2019 inseriu o parágrafo único ao artigo 316 do Código de Processo Penal, determinando à autoridade judiciária emissora da prisão preventiva que revise a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal.
7. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, primeira parte).
8. Tratando-se de paciente pertencente a grupo de risco, acautelado por mais de 90 dias e denunciado por crime com pena máxima de 6 meses de detenção, faz-se imperiosa a confirmação da liminar, com a revogação da prisão preventiva.
9. Ordem concedida.